Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721394-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMARQUE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES RECORRIDOS: MARCO AURÉLIO DE SOUZA, VERA LÚCIA SIZUE ITO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL (AMARQUE). TAXA DE MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO SUBORDINADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PRÉVIA E INTEGRAL ENTREGA DE OBRAS INFRAESTRUTURA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA TAXA. 1. Comprovada a concordância do promitente-comprador de aderir à associação criada para preservar e gerir o loteamento em que se situa o seu imóvel, passa a ser irrelevante a discussão sobre a natureza jurídica do empreendimento, como sendo de loteamento ou condomínio irregular. 2. Uma vez estabelecida, no instrumento de promessa de compra e venda firmada entre o promitente-vendedor, promitente-comprador e parte interveniente (esta fundadora da AMARQUE), a expressa previsão de que a instituição e cobrança e taxa de manutenção somente se daria depois da entrega das obras de infraestrutura, a condição também deve obrigar a associação criada para gerir o loteamento, sob pena de configuração de burla ao contrato e violação aos princípios da probidade e boa-fé. 3. Verificada a pendência da condição suspensiva, afastada a exigibilidade de cobrança da taxa de manutenção que fora precocemente instituída pela associação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 49-A e 421, ambos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos não se confundem a associação que administra o imóvel com a empresa incorporadora do empreendimento imobiliário. Afirma, assim, que a turma julgadora não observou o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 49-A e 421, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012